Tribunal: CARF
Processo: 16004.720488/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720488/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.488 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2021
Recorrente
DU BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008, 2009
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO
REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e
eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da
responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora
mantido pelas autoridades administrativas.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários das
instituições financeiras para a administração tributária, conforme autorizado
pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do ato de exclusão da Recorrente do Simples nacional e dos
lançamentos fiscais e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários apresentados pela
Recorrente e pelos Responsáveis Solidários.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720488/2012-37
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 08-28.572 proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR:
Relatório
DU BOM INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA ME, já qualificada
nos autos, foi excluída da sistemática de pagamento de tributos do Simples
através do Ato Declaratório Executivo de fl. 155.
Além disso, teve contra si lavrados quatro Autos de Infração (fls.352/411),
referentes a fatos apurados nos anos de 2008 e 2009, onde foram formalizadas
exigências relativas aos seguintes tributos:

Os valores acima incluem multa de 150% e juros SELIC.
O autuante apresenta na fl. 375 o enquadramento legal utilizado na peça
impositiva.
A autuação foi realizada com base nos elementos descritos no Relatório Fiscal
acostado às fls. 301/351. O referido termo apresenta de forma minuciosa o
procedimento de auditoria fiscal, bem como a motivação para a caracterização
das infrações imputadas.
Resume-se a seguir o que foi relatado pelo agente fiscal naquele documento:
• O contribuinte apresentou Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN),
com receitas zeradas, nada oferecendo à tributação em 24 meses consecutivos,
apesar de movimentar a crédito nas contas-correntes da empresa R$
3.178.054,99, no mesmo período;
• Apesar de solicitado do contribuinte a apresentação de extratos bancários,
Livro Diário e Razão, o mesmo não apresentou qualquer documento;
• Foram solicitados ao Banco Bradesco os extratos bancários da empresa;
• O contribuinte foi intimado a justificar as origens do crédito, em resposta,
apresenta expediente questionando apenas a validade da Lei Complementar no
105, de 2001.
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

• A empresa foi intimada a apresentar os livros Diário e Razão, ou
alternativamente, o livro Caixa., nada apresentando;
• O setor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José
do Rio Preto procedeu a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2008, com base no art. 29, II e VIII, da LC 123, de
2006 (fl. 155);
• A exclusão do Simples é combatida pelo contribuinte através do requerimento
de fls.158/161, onde ataca a obtenção de informações bancárias sem
autorização judicial.
• Foi realizado o arbitramento dos lucros, pelo fato do contribuinte não ter
optado por outro regime de tributação. O lançamento tomou como base os
valores constantes dos extratos bancários, descontados os estornos e cheques
devolvidos (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996);
• A comprovação da omissão de receitas é a obtida da verificação dos
lançamentos provenientes de créditos nas contas do sujeito passivo. São
centenas de lançamentos creditados na conta do Banco Bradesco de forma
reiterada em 24 meses;
• Ao sócio gerente Dirceu Rodrigues da Silva Junior foi atribuída
responsabilidade tributária, com base nos art. 124 e 135, do Código Tributário
Nacional (CTN);
• Às sócias gerentes Claudia de Oliveira Ortega e Gislaine Cristina Sales da
Silva foi atribuída responsabilidade tributária, com base no art. 135, do CTN;
• Foi lavrada representação fiscal para fins penais no bojo de outro processo
administrativo apensado aos autos do processo de lançamento.
Cientificado da exclusão do Simples em 11/10/2012 (fl. 156), e das exigências
fiscais em 03/07/2013 (fl. 418), o sujeito passivo apresentou em 23/10/2012
manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples (fls. 158/161), e
em 31/07/2013 impugnação contra os lançamentos realizados (fls. 423/431).
Em sua defesa, o impugnante alega em suma que:
• O procedimento de exclusão do contribuinte da sistemática de pagamento do
Simples violou princípios constitucionais, tendo em vista que derivou da quebra
do sigilo bancário sem ordem judicial.
• O art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, é inconstitucional;
• As informações bancárias jamais poderão servir para fins de lançamentos de
créditos fiscais, eis que pelas contas podem passar recursos de terceiros;
• É ilícita a quebra do sigilo bancário sem a autorização judicial (cita
jurisprudência);
• A quebra do sigilo bancário é um ato nulo e não possibilita a realização do
contraditório, além de produzir prova ilícita;
• Sendo a Receita Federal parte no presente auto de infração e lançamento
fiscal, falta-lhe imparcialidade para julgamento, o que impossibilita o efetivo
exercício do devido processo legal;
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

Em conclusão, o interessado solicita reversão da exclusão do Simples e a
anulação dos autos de infração.
Os responsáveis solidários foram cientificados em 03/07/2013 e 04/07/2013
(fls. 419/421), tendo apresentado impugnações em 31/07/2013 (fls. 560/570,
758/768 e 955/965), as sócias Gislaine Cristina Sales da Silva e Claudia de
Oliveira Ortega.
As impugnações quanto à responsabilização solidária passiva apresentam, em
síntese, os seguintes argumentos:
• O art. 135 do CTN dispõe que sócios são responsáveis se praticarem atos com
excesso de poderes, infração de lei, de contrato social ou de estatutos. É
fundamental que o Fisco demonstre e comprove que houve prática dos referidos
atos;
• A prova de eventuais atos infracionais é ônus do próprio Fisco, que não pode
se valer de meios ilegais, como a quebra do sigilo bancário da pessoa jurídica
Du Bom Indústria e comércio de Rações Ltda.
• Não há fundamentação fática da constatação da sujeição passiva.
• São nulos todos os atos e documentos oriundos da quebra do sigilo bancário,
devendo ser a defendente excluída do pólo passivo solidário.
Seguindo na impugnação, a defendente repete a argumentação apresentada
pelo sujeito passivo autuado.
Voto
A manifestação de inconformidade e as impugnações são tempestivas e
atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecidas.
Inicialmente, convém registrar que o Sr Dirceu Rodrigues da Silva Junior, no
período impugnatório, não se insurge contra a sujeição passiva solidária que
lhe foi imputada. Da mesma forma o sujeito passivo não ataca a exasperação
da multa no patamar de 150%.
Tem-se em ambos os casos, materializada a hipótese prevista no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, que considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
1) Da manifestação de inconformidade apresentada por DU BOM
INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA – ME contra a exclusão do
Simples:
Preliminarmente, deve-se analisar a questão da exclusão do Simples realizada
pela Unidade de Origem do contribuinte, durante o procedimento de auditoria
fiscal.
A exclusão foi realizada com base no disposto no art. 29, incisos II e VIII, da
LC no 123, de 2006, verbis..
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

(...)
II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(..)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;”
Como se vê, a exclusão foi realizada com base em expressa previsão legal, não
cabendo qualquer reparo no feito realizado pela autoridade administrativa,
considerando que o sujeito passivo, pelas atitudes empreendidas no curso da
fiscalização, acabou por enquadrar-se nas hipóteses de exclusão legalmente
previstas.
No que diz respeito aos aspectos constitucionais alegados pela defesa, estes
não podem ser discutidos na esfera administrativa, cabendo tal discussão
apenas no âmbito do Poder Judiciário.
A Súmula CARF no 2, publicada no D.O.U. de 22/12/2009 pacifica esse
entendimento:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Além disso, o Art. 26a do Decreto 70.235, de 19721 veda aos órgãos de
julgamento administrativos afastar a aplicação de lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Quanto à alegada parcialidade na atividade de julgamento conduzida pela
Receita Federal, basta apenas dizer que tal atividade é prevista no art. 233 da
Portaria MF no 203, de 2012, a qual prevê a desvinculação do julgamento
administrativo da atividade de lançamento fiscal.
Correta, portanto, a exclusão da empresa do regime de tributação do Simples,
realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio
Preto, visto que o sujeito passivo não escriturou o Livro Caixa, nem forneceu as
informações
sobre
suas
atividades
econômico-fiscais
requeridas
no
procedimento de auditoria.
2) Da impugnação apresentada aos lançamentos tributários por DU BOM
INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA – ME:
Quanto aos lançamentos tributários realizados, o sujeito passivo alega que
estes são nulos por serem fundados em dados bancários obtidos diretamente
pela fiscalização junto a instituição financeira, sem prévia autorização judicial,
já que o sigilo bancário é direito individual previsto no art. 5o, X e XII, da
Constituição, sendo assegurado por cláusula pétrea (art. 60, §4o, IV).
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

Em primeiro lugar, há que se considerar que o art. 1o, § 3o, III, da Lei
Complementar no 105, de 2001, dispõe que não se considera violação ao sigilo
bancário o fornecimento de informações à RFB, verbis.
“Art.1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no
9.311, de 24 de outubro de 1996;
(...)”
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras foi efetuada por meio de Requisição de Movimentação Financeira
RMF. Tal procedimento está autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no
105, de 10.01.2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10.01.2001.
O art. 6o da Lei Complementar estabelece:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.”
Observe-se que a motivação para a expedição da RMF está no fato de o
fiscalizado não ter atendido ao termo de início de fiscalização para prestação
de informações necessárias à quantificação de suas receitas.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem assentando a licitude dos
dados bancários obtidos pela autoridade fiscal diretamente junta a instituições
financeiras, como se verifica na seguinte ementa:
“NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. NÃO-OCORRÊNCIA.
Não houve quebra de sigilo bancário nem, tampouco, o procedimento está
inquinado de nulidade, ante a observância do estabelecido no art. 10 do
Decreto n. 70.235/1972. Os agentes do Fisco podem ter acesso às informações
sobre a movimentação financeira dos contribuintes sem que isso se constitua
violação do sigilo bancário, eis que se trata de exceção expressamente prevista
em lei (Acórdão no 1301000.486, de 27.01.2011)”
Assim, os argumentos trazidos pelo contribuinte não podem ser aceitos, sendo,
portanto, corretas as glosas procedidas por parte do agente fiscal, ao aplicar
as restrições impostas pela Lei 10.865, de 2004, à apuração dos créditos.
Já quanto à alegada inconstitucionalidade no procedimento de obtenção de
informações bancárias, repisa-se aqui o entendimento esboçado o Art. 26a do
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

Decreto 70.235, de 1072, bem como na súmula no 2 do CARF, já citados neste
voto.
Em função do exposto, devem ser mantidas as exigências conforme apuradas
no procedimento fiscal.
3) Das impugnações apresentadas por Claudia de Oliveira Ortega e Gislaine
Cristina Sales da Silva.
Registre-se que os argumentos apresentados na peça de defesa que visam
combater a validade da requisição de movimentação financeira, também foram
trazidos na impugnação promovida pela empresa autuada e já foram objeto de
análise no tópico anterior deste voto, não cabendo considerações adicionais.
Quanto ao argumento de que o Fisco não teria demonstrado a prática de
infração à lei por parte das pessoas arroladas como responsáveis solidários,
este não se mostra consistente.
Cabe inicialmente registrar que não restam dúvidas acerca da
responsabilidade das sócias na administração da sociedade pois, as peças
contratuais arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls.
218/227), comprovam tal condição.
E a administração da empresa pressupõe, inclusive, o cumprimento de suas
obrigações perante a Fazenda Pública, o que, no caso, não ocorreu.
No presente caso, recorde-se que a Fiscalização consignou que foram
apresentadas, em nome da pessoa jurídica autuada, Declarações Anuais do
Simples Nacional com valores zerados e que, apesar de regularmente intimada
no curso do procedimento de auditoria, a pessoa jurídica deixou de atender as
intimações para apresentar livros e documentos da escrituração e de identificar
a origem de recursos movimentados em suas contas correntes, fatos que
evidenciam a prática de atos com infração à lei tributária.
Na verdade, demonstrou a Fiscalização a ocorrência de infração a lei, com
conseqüências tributárias: movimentação de recursos em conta bancária em
valores expressivos, sem que nada tivesse sido oferecido à tributação federal,
com apresentação de declarações zeradas por dois anos consecutivos, violando
disposições legais que determinam o pagamento de tributos e a apresentação
de declarações que reflitam as atividades econômico-fiscais da empresa. E não
se pode alegar que tais recursos não seriam de conhecimento das sócias
administradoras da empresa, por serem elas suas representantes em juízo ou
fora dele.
Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização das sócias na forma
como empreendida pelo agente fiscal.
4) Conclusão:
Considerando tudo o que foi exposto, Voto por considerar:
a) não impugnada a sujeição passiva imputada a Dirceu Rodrigues da Silva
Junior;
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

b) não impugnada a qualificação da multa aplicada a Du Bom Industria e
Comércio de Rações Ltda – Me;
c) improcedente a manifestação de inconformidade aduzida contra a exclusão
do Simples imposta contra Du Bom Industria e Comércio de Rações Ltda – Me;
d) improcedente a impugnação apresentada por Du Bom Industria e Comércio
de Rações Ltda – Me contra os lançamentos tributários;
e) improcedente as impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários:
Claudia de Oliveira Ortega e Gislaine Cristina Sales da Silva.
(Documento assinado eletronicamente)
Antonio Carlos de Andrade Aquino relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA INTERESSADA
Cientificada em 25 de fevereiro de 2014 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 24 de março de 2014.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Cientificado em 26 de fevereiro de 2014 da decisão recorrida, o Sr. Dirceu
Rodrigues da Silva Junior apresentou recurso voluntário em 24 de março de 2014.
Cientificada em 26 de fevereiro de 2014 da decisão recorrida, a Sra. Gislaine
Cristina Sales da Silva apresentou recurso voluntário em 24 de março de 2014.
Cientificada em 27 de fevereiro de 2014 da decisão recorrida, a Sra. Claudia de
Silva Ortega apresentou recurso voluntário em 24 de março de 2014.
Os recursos voluntários apresentam em comum a alegação de quebra de sigilo
bancário, sem autorização judicial, requerendo, assim, a nulidade do ato de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional e dos Autos de Infração.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme relatoriado, assinala a decisão recorrida que o responsável solidário Sr.
Dirceu Rodrigues da Silva Junior não apresentou Impugnação, de forma que o recurso
voluntário ora apresentado não será aqui conhecido.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

Os demais recursos apresentados preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser conhecidos.
Da questão relativa ao sigilo bancário, considerado em todos os recursos.
A questão da alegação de quebra de sigilo bancário já está superada, pois a Corte
Suprema já se pronunciou sobre o tema.
A defesa tinha alegado quebra de sigilo, aduzindo que o acesso à movimentação
financeira da Recorrente somente poderia ocorrer mediante ordem judicial.
Apesar de tal linha de argumentação já ter sido bem conduzida pela decisão de
piso, apenas acrescento alguns comentários.
Não obstante esta questão estar pacificada, o acesso pelas autoridades
administrativas às informações bancárias dos contribuintes tem fundamento na própria
Constituição Federal, art. 145, parágrafo 1o, assim como já estava previsto no CTN, art. 197, e,
posteriormente, veio a ser tratado na Lei no 8.021, de 1990:
Constituição Federal
Art. 145. (...)
§1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte. (grifou-se)
Código Tributário Nacional - CTN
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras.
Lei 8.021, de 1990
Art. 8.o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da
solicitação, aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a
penalidade prevista no §1.o do art. 7.o.
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

No presente contexto, já vigorava a Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, que
regulou, com mais detalhes, a solicitação de informações às instituições financeiras, assim
determinando:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
[...]
§3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
[...]
§2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão
a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
[...]
§4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a
autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de
que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos.
§5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal,
na forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

Atos contínuos, a Lei no 10.174, de 09/01/2001 e o Decreto no 3.724/2001, apenas
regraram com mais precisão a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no qual a
autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações bancárias dos
contribuintes fiscalizados.
Imprópria, assim, a tentativa de vincular esta atividade tão-só ao Poder Judiciário,
sob o argumento de violação de direitos da impugnante. Os atos legais e regulamentares
mencionados disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao
circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi
regularmente intimada a se manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na
fase procedimental como na litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar para
impugnação após a ciência da formalização da exigência.
Importa também acrescentar que não há previsão expressa na Constituição quanto
à inviolabilidade do sigilo bancário, advindo tal tese da interpretação doutrinária e
jurisprudencial dada à matéria, com posicionamentos contrários à Fazenda pública colacionados
pelo contribuinte em sua peça impugnatória, doravante resquícios de entendimento ultrapassado.
Muito oportunamente, neste ponto cabe discorrer sobre a palavra final dada sobre
o tema pelo Supremo Tribunal Federal em análise conjunta de cinco processos que questionavam
os dispositivos da Lei Complementar 105/2001 que permitiam a Administração Tributária
Federal obter os dados bancários diretamente das instituições financeiras sem autorização
judicial. Trata-se das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI, nos 2390, 2859, 2386 e
2397, as três últimas apensadas a primeira, além do Recurso Extraordinário (RE) no 601314.
Em Sessão plenária ocorrida no STF em 24 de fevereiro de 2016, por maioria de
votos (9 a 2), prevaleceu o entendimento de que o disposto na norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos
para o Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo portanto ofensa à
Constituição Federal.

Diante de tudo o exposto, ratificada a legalidade e constitucionalidade dos
dispositivos concernentes à matéria, não assiste razão aos Recorrentes.

Dos Responsáveis Solidários: Gislaine Cristina Sales da Silva e Cláudia de
Oliveira Ortega
Eis outros argumentos, comum em ambos os recursos:
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

A decisão de piso já se manifestou adequadamente acerca do alegado.
De se reproduzir sua conclusão:

Quanto ao argumento de que o Fisco não teria demonstrado a prática de
infração à lei por parte das pessoas arroladas como responsáveis solidários,
este não se mostra consistente.
Cabe inicialmente registrar que não restam dúvidas acerca da
responsabilidade das sócias na administração da sociedade pois, as peças
contratuais arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls.
218/227), comprovam tal condição.
E a administração da empresa pressupõe, inclusive, o cumprimento de suas
obrigações perante a Fazenda Pública, o que, no caso, não ocorreu.
No presente caso, recorde-se que a Fiscalização consignou que foram
apresentadas, em nome da pessoa jurídica autuada, Declarações Anuais do
Simples Nacional com valores zerados e que, apesar de regularmente intimada
no curso do procedimento de auditoria, a pessoa jurídica deixou de atender as
intimações para apresentar livros e documentos da escrituração e de identificar
a origem de recursos movimentados em suas contas correntes, fatos que
evidenciam a prática de atos com infração à lei tributária.
Na verdade, demonstrou a Fiscalização a ocorrência de infração a lei, com
conseqüências tributárias: movimentação de recursos em conta bancária em
valores expressivos, sem que nada tivesse sido oferecido à tributação federal,
com apresentação de declarações zeradas por dois anos consecutivos, violando
disposições legais que determinam o pagamento de tributos e a apresentação
de declarações que reflitam as atividades econômico-fiscais da empresa. E não
se pode alegar que tais recursos não seriam de conhecimento das sócias
administradoras da empresa, por serem elas suas representantes em juízo ou
fora dele.
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização das sócias na forma
como empreendida pelo agente fiscal.

De fato, pelo Contrato Social da Recorrente, consta, desde a sua constituição em
22 de março de 2006, os sócios Dirceu Rodrigues da Silva Junior e Cláudia de Oliveira Ortega
(fls.218 a 220):

Em Alteração Contratual n. 02 (fls.222 a 225) consta que Gislaine Cristina Sales
da Silva ingressou na sociedade no lugar da outra sócia, em contrato assinado em 05 de setembro
de 2008.

[...]

De se negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidários, uma
vez que ambas eram sócias e administradoras da Recorrente à época dos fatos geradores.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720488/2012-37

Conclusão Geral
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade do ato de exclusão da Recorrente do
Simples Nacional e dos lançamentos fiscais e, ao mérito, negar provimento aos recursos
voluntários apresentados pela Recorrente e pelos Responsáveis Solidários.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital